Tribunal: TJBA
Processo: 0120140-41.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120140-41.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARTI MENDONCA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, DANIELA MACHADO BARBOSA

APELADO: RITA DE CASSIA SANTA ISABEL SANTOS

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS COMO PROVA ESCRITA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA PRÓPRIA EMBARGANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade das notas fiscais e duplicatas protestadas como prova escrita para embasar a ação monitória, citando jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

III - O acórdão analisou detidamente o conjunto probatório, destacando que, além das notas fiscais e duplicatas protestadas, havia correspondência enviada pela própria embargante reconhecendo a dívida e solicitando prazo para pagamento, o que corrobora a existência e exigibilidade do crédito.

IV - A jurisprudência do STJ citada pela embargante (AREsp 641.929/RS) não se aplica ao caso concreto, uma vez que na presente hipótese há elementos probatórios adicionais que demonstram a existência da relação jurídica, diferentemente do precedente invocado.

V - A pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº. 0120140-41.2006.8.05.0001
, em que são partes
Embargante e Embargado, respectivamente, SARTI MENDONÇA INCORPORADORA LTDA e RITA DE CÁSSIA SANTA ISABEL SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.